Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008699-48.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARAVA
Agravante : RONALDO ZANON
Agravados : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Agravados : BUNGE ALIMENTOS S/A
Número do Protocolo: 1008699-48.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO ZANON contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, que nos autos da “Tutela de Urgência Cautelar Antecedente com pedido liminar” (Proc. no 0001272-03.2016.8.11.0029 - Código 55012), ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra o agravante, e contra ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, autorizou a penhora solicitada pela SICREDI, no valor do saldo da obrigação devida pelos executados, que é de R$ 273.572,02 (cf. Id. no 84043485).
O agravante afirma que, por força de decisão anterior, as 17.500 sacas de soja arrestadas foram adquiridas pela empresa armazenadora do produto, a Bunge Alimentos, pelo valor de R$ 61,00 por saca de soja, que totalizou R$ 709.410,77.
Diz que, por inércia da exequente Sicredi, que não impugnou o ato, o produto foi adquirido pela Bunge por valor muito inferior ao da cotação, que no dia, era de R$ 156,00, sendo que “se o produto rural arrestado tivesse sido comercializado pela Primeira Agravada esta teria satisfeito o seu crédito, pago as despesas de armazenamento e ainda sobejado quantia à crédito dos Agravantes”.
Alega que o débito só não foi quitado por culpa da Sicredi, e, portanto, o ônus não pode ser transferido ao agravante.
Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, “bem como a decisão que homologou a venda do produto arrestado/penhorado por preço ínfimo à segunda agravada”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 87743497).
É o breve relatório.
Trata-se de ação de execução ajuizada pela Sicredi contra o agravante, na qual, após a venda de 17.500 sacas de soja arrestadas anteriormente, pelo valor total de R$ 709.410,77, restou um saldo devedor de R$ 273.572,02.
A decisão agravada se limitou a deferir o pedido de penhora do saldo devedor formulado pela exequente, e é somente isso que poderia ser discutido no presente agravo de instrumento.
O agravante busca, por meio do presente recurso, a desconstituição da venda das sacas de soja, que foi realizada e autorizada por decisões anteriores, contra as quais não há informação sobre a interposição de recurso, e aparentemente são matérias preclusas.
Em uma primeira análise, não há justificativa para a concessão do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, até porque, ao que parece, pouca importa para o agravante a autorização da penhora em si, que foi o tema abordado na decisão agravada.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator